Tribunal: TJSP
Processo: 2251153-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão de ofício da tramitação da Execução Fiscal até o julgamento definitivo do RE no 1.355.208/SC (Tema no 1184) – Necessidade de reforma – Ausência de determinação, pelo relator do recurso representativo da controvérsia, de suspensão dos feitos correlatos em trâmite no território nacional – Jurisprudência do STF e desta Corte – Feito não enquadrável na discussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão de ofício da tramitação da Execução Fiscal até o julgamento definitivo do RE no 1.355.208/SC (Tema no 1184) – Necessidade de reforma – Ausência de determinação, pelo relator do recurso representativo da controvérsia, de suspensão dos feitos correlatos em trâmite no território nacional – Jurisprudência do STF e desta Corte – Feito não enquadrável na discussão afetada – Recurso provido.